Tribunal: TJSP
Processo: 2148001-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Mensalidades não pagas - Dívida Ativa não-tributária - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor - No caso dos autos não foi demonstrado a natureza alimentar dos valores penhorados - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Conjunto probatório produzido não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Mensalidades não pagas - Dívida Ativa não-tributária - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor - No caso dos autos não foi demonstrado a natureza alimentar dos valores penhorados - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Conjunto probatório produzido não se mostrou eficaz para comprovar a alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado - Extrato da conta que não apresenta qualquer indicação de se tratar de conta poupança/salário, com diversas movimentações típicas de conta corrente - Execução Fiscal que se realiza no interesse do credor - Inteligência dos artigos 797 e 835 ambos do Código de Processo Civil - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.